Tribunal: TJPA
Processo: 0807444-80.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807444-80.2022.8.14.0045

APELANTE: JULIMAR ALVES RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário. A autora alegava incapacidade para o trabalho decorrente de enfermidade ortopédica e requeria o benefício previdenciário, afirmando que sua profissão exigia esforços físicos incompatíveis com seu estado de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora preenche os requisitos para concessão de auxílio-doença acidentário; (ii) verificar se o laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade laboral foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia médica judicial, em consonância com a avaliação administrativa, conclui pela inexistência de incapacidade laboral, atestando que a autora está apta a desempenhar suas atividades habituais, incluindo aquelas que exigem esforço físico.

4.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pela autora limita-se a questionar a exigência de esforço físico de sua profissão, sem trazer provas substanciais que contrariem as conclusões periciais.

5.

O laudo pericial é categórico ao afirmar que a autora não apresenta sequelas ou deformidades que comprometam sua capacidade laboral, nem há redução significativa da capacidade que justifique a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-doença acidentário requer a comprovação de incapacidade laboral, total ou parcial, temporária ou definitiva, conforme estabelecido pelos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/91.

2.

Laudo pericial que ateste a plena capacidade do segurado para exercer suas atividades habituais impede a concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, artigos 59 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70075030817, Rel. T. O. Martins, j. 29.01.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JULIMAR ALVES RIBEIRO
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Historiando os fatos, narra o autor que é carpinteiro e que mantinha vínculo empregatício com a empresa Agropecuária Vale do Paraíso LTDA, tendo sofrido acidente de trabalho em 04.12.2017, quando máquina de esteira que manipulava prensou uma pedra e se soltou, atingindo a perna do autor que sofreu fratura gravíssima na perna direita, sendo submetido a uma Osteossíntese para fixação de parafusos, ficando impossibilitado de prosseguir com suas atividades regulares, tendo em vista a restrição para atividades de demandam esforço físico dos membros afetados, razão pela qual recorreu ao Judiciário pleiteando pela concessão do benefício de auxilio acidente.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 18992224):

“(...)
Passo a analisar a presença dos requisitos legais.

Quanto à qualidade de segurado, informa-se dos autos que o Autor percebeu auxílio-doença acidentário. A controvérsia, portanto, cinge-se quanto à incapacidade ou redução da incapacidade laborativa.

Quanto à doença ou lesão incapacitante, a perícia médica (ID 91005165) constatou que o Autor está com sua capacidade laborativa preservada, sem perda anatômica e com força muscular preservada.

Da conclusão pericial, extrai-se que o Autor está plenamente capacitado para o exercício de suas funções.

Diante disso, ausente direito alegado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade da justiça concedida.
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 18992225).

Em suas razões, aduz que mesmo após 06 (seis) anos após o acidente de trabalho que foi vítima, ainda sofre com intensas dores e dificuldades para efetuar suas atividades diárias.

Argui que no decorrer no processo judicial foi submetido a pericia médica judicial, a qual ratificou a sequela apresentada, entendendo que faz jus à concessão de auxílio-acidente.

Assevera que a profissão de carpinteiro exige toda a força muscular dos membros inferiores para transportar materiais pesados, o que é difícil de realizar dizente das dores que sente.

Defende que para a concessão do benefício basta que exista a diminuição da aptidão laborativa que o autor habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91.

Afirma que as sequelas, por menores que sejam, dão direito ao auxilio acidente, não se exigindo grau ou percentual mínimo de incapacidade, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 18992228.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 19190978).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a concessão do benefício de auxílio-acidente ou ainda o restabelecimento do auxílio-doença até a reabilitação definitiva do autor ao trabalho.

O Apelante sustenta que até hoje ainda sente fortes dores nas pernas e tem dificuldades para exercer suas atividades laborais habituais de carpinteiro, a qual exige muita força física nos membros inferiores, aduzindo que para a concessão do benefício basta que exista a diminuição da aptidão laborativa que o autor habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91.

O recurso não merece prosperar.

Analisando os autos, observa-se que por ocasião do ajuizamento da ação, o autor anexou apenas documentos pessoais (RG, comprovante de residência e declaração de hipossuficiência) e a guia do CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, nada mais.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia médica, nomeando o perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicar assistentes técnicos e apresentar os quesitos (id. 18992205).

Apenas o Autor apresentou quesitos, conforme petição de id. 18992208.

A perícia foi devidamente realizada no dia e hora marcados e foi juntada aos autos no id. 18992211. Após responder aos quesitos legais, o laudo pericial concluiu que o periciando está apto para o desempenho de sua atividade laborativa habitual, mesmo como carpinteiro.

O laudo atesta que o periciando não apresenta sequelas do acidente de qualquer natureza, que causem dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual; que não houve qualquer perda anatômica; que a força muscular está mantida e que a mobilidade das articulações está preservada.

Vejamos o que dispõe a legislação pertinente acerca do auxilio-doença e do auxilio-acidente:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Dos dispositivos acima transcritos infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio-doença cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

Já o auxílio-acidente será devido como indenização quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, o segurado apresentar sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Todavia, no caso ora em análise, a perícia judicial é cristalina em atestar que o autor/apelante não apresenta qualquer sequela ou deformidade decorrente do acidente, estando plenamente apto para desenvolver suas atividades laborais habituais, mesmo como carpinteiro.

Vale ressaltar que ao apresentar impugnação ao laudo pericial, o autor se limita a alegar que sua profissão exige constante movimento e esforço físico e que a legislação não estabelece o grau de redução da capacidade laborativa para a concessão do benefício, sendo devido o pagamento mesmo que em grau mínimo.

No entanto, como já explanado, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria e desta Corte de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA.
PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido auxílio-doença acidentário; 2-
O Juízo sentenciante rejeitou a pretensão da autora com fundamento no laudo pericial, que reconheceu a enfermidade da segurada, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;
3- (...) diagnóstico do quadro de saúde - Transtorno depressivo -CID- F32, da autora não lhe gera inaptidão para o desempenho de suas atividades laborais; 5-
Não estando incapacitada para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, a apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença
. 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA, 0833234-11.2021.8.14.0301, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª Turma de Direito Público, publicado em 13/12/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. CONCAUSA. PATOLOGIA ORTOPÉDICA. AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU DE AUXÍLIODOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A conclusão da perícia judicial (em consonância com a da administrativa) foi de que a autora não está incapacitada para o exercício das atividades laborais. O laudo apresentado, s.m.j., é suficiente para a solução do litígio, inclusive, o atestado médico mais recente, datado de 14/04/2022, não comprova o estado incapacitante da autora, pois apenas refere as patologias que é portadora. 2.
Não preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios de auxílio-doença (incapacidade total e temporária) e de aposentadoria por invalidez (incapacidade total e definitiva), previstos nos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/91.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50762789420208210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 26-05- 2023).

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Por fim, pelas mesmas razões acima expostas, entendo que o recorrente também não possui direito ao restabelecimento do auxílio-doença, não havendo atualmente qualquer impedimento para retornar ao trabalho, inclusive na mesma função que exercia, conforme averiguado pelo perito judicial.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“No caso em tela, o pedido do apelante, é para afirmar que se encontra incapacitado para o labor, ao contrário do concluído na sentença atacada.

A meu sentir, não asiste razão ao apelante, posto que a capacidade do Recorrente para o labor foi constatada por perícia médica, não havendo o que ser contestado. De acordo com o laudo pericial, o Recorrente não possui patologia que lhe impede de exercer capacidade laborativa, tanto nas atividades laborais que já exerce, como outras atividades a serem realizadas para o provento da sua subsistência.

Desse modo, entende o Ministério Público que a parte apelante não merece a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, por não ter preenchido todos os requisitos legais, conforme laudo pericial, o qual não é infirmado pelos demais documentos colacionados pelo Recorrente.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Julimar Alves Ribeiro
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2024